Tribunal: TJPA
Processo: 0807186-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807186-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO CUNHA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA PORTEL/PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 33, §1º, INC. I, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS.

PROCEDÊNCIA. WRIT QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUSCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As alegações de nulidade decorrente da busca apreensão realizada sem fundada suspeita, atipicidade da conduta e equívoco na dosimetria das penas, além de demandarem aprofundado exame de provas, não podem ser conhecidas em sede de habeas corpus porque a sentença condenatória transitou livremente em julgado, dando ensejo à revisão criminal e a via eleita não pode ser usada como sucedâneo recursal. Preliminar acolhida. Precedente do STJ.

2.

Ordem não concedida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

Belém, 21 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus impetrado pela advogada Verena Cerqueira dos Santos Cardoso em favor do paciente

BENEDITO DA CUNHA LIMA
, condenado pela prática do crime do art. 33, §1º, inc. I, da lei nº 11.343/2006 às penas de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 700 (setecentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos do salário mínimo vigente à época do fato, em sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL
.

A impetrante sustenta que a busca pessoal realizada durante a abordagem, que resultou na apreensão de 504 (quinhentos e quatro) gramas de barrilha, ao coacto ocorreu sem que houvesse fundada suspeita justificada, fato que contaminou de nulidade todas as provas que dela recorreram, motivo pelo qual não há elementos de cognição que sustentem o édito condenatório.

Aduz ainda que o fato é atípico, pois a quantidade de barrilha apreendida em seu poder não necessita de autorização prévia do Departamento da Polícia Federal para o seu transporte, bem como não foi identificado o grau de pureza técnica de acordo a Portaria nº 1274/2003 do Ministério da Justiça.

Alega, por derradeiro, que houve equívoco na valoração dos antecedentes e da personalidade, uma vez que na época da sentença, não possuía condenação transitada em julgado, dos motivos, porque a busca do lucro fácil é punida pelo próprio tipo penal, razões pelas quais a pena base não poderia ser imposta em patamar superior ao mínimo legal, assim como não houve motivação idônea para que houvesse a negativa de incidência da causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pediu a concessão da ordem para que, reconhecida a nulidade da busca e apreensão e das provas dela derivadas, haja a absolvição do paciente ou, subsidiariamente, a redução das penas.

Não houve pedido de liminar. As informações foram prestadas (doc. id nº 14087700).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, uma vez que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O
Custos legis
suscitou a preliminar de não conhecimento da ordem, uma vez que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Com efeito, o impetrante sustenta no presente writ as alegações de nulidade decorrente da busca apreensão realizada sem fundada suspeita, atipicidade da conduta e equívoco na dosimetria das penas. Todavia, além da sua análise demandar aprofundado exame de provas, estas não podem ser conhecidas em sede de habeas corpus porque a sentença condenatória transitou livremente em julgado, dando ensejo à revisão criminal e a via eleita não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL (CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO EM 2021). FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. PRECLUSÃO. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DEMAIS PROVAS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Omissis.

II - No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, o habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de revisão criminal - o que não se mostra possível, seja pela necessidade de reexame fático-probatório, pela incompetência desta Corte, pela indevida supressão de instância ou pela falta dos pressupostos do art. 621 do CPP (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019).

III – a VI. Omissis.

VII - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.

Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC n. 736.473/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Ante o exposto, não conheço da ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

21 de agosto de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 21/08/2023